Tribunal: TJES
Processo: 5008612-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008612-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSIMERE BRUM DA SILVA MARIA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE COLATINA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TUTELA DE URGÊNCIA – TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA – DIREITO AO ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO – LEI Nº 12.764/2012 – RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CONITEC) – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO PROVIDO.

- A pessoa com TEA possui direito legal ao atendimento multiprofissional especializado (Lei nº 12.764/12), no qual se inclui o método ABA, reconhecido pela Conitec e recomendado pelo Ministério da Saúde.

- Existindo prescrição médica específica e ausência de oferta adequada pelo Poder Público, impõe-se a determinação judicial para assegurar o tratamento integral.

- Recurso provido para garantir atendimento por equipe multidisciplinar especializada em terapia comportamental ABA.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra a decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo agravante contra o Estado do Espírito Santo e o Município de Colatina/ES, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, para determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias, os agravados forneçam ao agravante
“[...]
tratamento multiprofissional
de que necessita
, por no mínimo 20 (vinte) horas semanais, com profissionais especializados no tratamento de portadores de TEA, incluindo 02 horas semanais com terapeuta ocupacional, 02 horas semanais com fonoaudiólogo e psicopedagogo, tudo sob acompanhamento de psicólogo,
porém não necessariamente pelo método ABA
, comunicando o cumprimento da ordem a este Juízo no mesmo prazo, sob pena de multa fixa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e sequestro de verbas.”
(ID
. 69344064)

Em suas razões recursais, o agravante sustenta basicamente que o método ABA é reconhecido como eficaz para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA), tendo sido indicado por profissional especializado. Aduz que
“[...]O Ministério da Saúde aprovou a Portaria Conjunta nº 7 de 12 de abril de 2022, que aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo[...]”
, dentre os quais consta o método ABA. Alega ainda que a omissão do Poder Público em fornecer o tratamento na forma prescrita configura violação aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana, especialmente por tratar-se de criança em fase crucial do desenvolvimento. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 14007055)

Por meio da decisão ID. 14098051 deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões ID. 14987534.

Parecer Ministerial ID. 16946217.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 28 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo agravante contra o Estado do Espírito Santo e o Município de Colatina/ES, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada. (ID
. 69344064)

Em suas razões recursais, o agravante sustenta basicamente que o método ABA é reconhecido como eficaz para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA), tendo sido indicado por profissional especializado. Aduz que
“[...]O Ministério da Saúde aprovou a Portaria Conjunta nº 7 de 12 de abril de 2022, que aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo[...]”
, dentre os quais consta o método ABA. Alega ainda que a omissão do Poder Público em fornecer o tratamento na forma prescrita configura violação aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana, especialmente por tratar-se de criança em fase crucial do desenvolvimento. (ID. 14007055)

Ao proferir a decisão ID. 14098051, entendi por bem deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que a Lei 12.764/12 garante à pessoa com Transtorno do Espectro Autista o direito ao atendimento especializado, incluindo o atendimento multiprofissional, conforme estabelece o art. 3º, inciso III, alínea “b”, da respectiva norma, no qual se inclui o tratamento pelo método ABA, que passou a ser recomendado pelo Ministério da Saúde para atendimento pelo SUS, evidenciando o reconhecimento científico de sua eficácia.

Não por outro motivo, a jurisprudência proveniente do e. STJ tem salientado que,
“[...]em relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada - ABA.[...]” (AgInt no REsp n. 1.900.671/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.),
devendo portanto prevalecer o acompan
hamento da criança nos moldes indicados pelo sua médica assistente (ID. 66209100)
.

Além disso, como bem ressaltado pelo Ministério Público Estadual em sua manifestação ID. 16946217, a jurisprudência deste sodalício respalda a pretensão recursal, conforme se depreende dos seguintes arestos:

“DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO INTENSIVO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) . MÉTODO ABA (ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA). RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE TRATAMENTO PRESCRITO EM LAUDO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO . RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por H .D.S.M., representado por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente ação cominatória ajuizada em face do Município de Colatina e do Estado do Espírito Santo, visando à condenação dos réus ao fornecimento do tratamento intensivo pelo método ABA para o Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrito em laudo médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o laudo médico juntado aos autos é suficiente para comprovar a necessidade do tratamento intensivo pelo método ABA para o autor, diagnosticado com TEA; e (ii) definir a responsabilidade do ente federativo competente para fornecer o tratamento pleiteado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) possui natureza crônica, dispensando a necessidade de renovação constante de laudos médicos, desde que o documento apresentado seja suficiente para demonstrar a prescrição e a indispensabilidade do tratamento indicado. 4. O laudo médico subscrito por neuropediatra, juntado aos autos, datado do período de ajuizamento da ação, recomenda expressamente o método ABA com carga horária mínima de 20 horas semanais, além de outras terapias complementares, evidenciando a indispensabilidade do tratamento para a mitigação dos sintomas do transtorno e melhora do desenvolvimento do autor . 5. O método ABA é reconhecido como eficaz para o tratamento de pessoas com TEA, conforme respaldado pela Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, que o inclui como protocolo clínico e diretriz terapêutica no âmbito do SUS, bem como pela literatura científica e jurisprudência consolidada. 6. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme tese fixada pelo STF no Tema 793 de repercussão geral (RE 855 .178). Contudo, cabe ao Estado do Espírito Santo a incumbência pelo fornecimento do método ABA, dada sua natureza de atenção especializada, conforme estabelecido pelas normas de repartição de competências e confirmado por Nota Técnica da Secretaria Estadual de Saúde. 7. A ausência do tratamento prescrito pode causar prejuízos graves e irreparáveis ao desenvolvimento do autor, o que reforça a necessidade de provimento do recurso para garantir a proteção integral à saúde, conforme preconizado pela Constituição Federal e pela legislação específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Laudo médico que atesta a necessidade de tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA) em caráter intensivo, mesmo sem renovação recente, é suficiente para demonstrar a indispensabilidade do método ABA. 2. O método ABA é reconhecido pelo SUS como tratamento eficaz para TEA, e sua oferta constitui obrigação do Estado na condição de responsável pela atenção especializada. 3 . A responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito da saúde permite o direcionamento da execução para o ente competente, de acordo com as normas de descentralização e hierarquização do SUS. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, arts . 2º e 23; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 13.146/2015; Portaria MS nº 324/2016. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855 .178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05 .03.2015; TJES, A.I. nº 5002194-54 .2021.8.08.0024, Rel . Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 04.04 .2022. Vitória, 27 de janeiro de 2025. RELATORA” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50069511520228080014, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA A CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TEA. RECOMENDAÇÃO POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE . DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de Instrumento interposto por menor, representada por sua mãe, contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de acompanhamento por fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, mas indeferiu o requerimento de tratamento pelo método ABA (Análise do Comportamento Aplicada) para menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A decisão recorrida justificou o indeferimento com base em pareceres do e-NatJus, que não reconhecem a superioridade do método ABA em relação aos tratamentos fornecidos pelo SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o método ABA deve ser fornecido pelo SUS para o tratamento da menor com TEA, considerando a recomendação dos profissionais que a acompanham; (ii) determinar se a decisão de primeira instância, que negou o tratamento, deve ser reformada à luz das orientações do Ministério da Saúde e de jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O método ABA é incluído nas recomendações do Sistema Único de Saúde (SUS) desde a Portaria Conjunta n .º 7/2022, que aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do comportamento agressivo no TEA, permitindo a escolha conjunta do método de tratamento entre a equipe médica e a família do paciente. 4. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) também recomenda o método ABA para o tratamento de menores diagnosticados com TEA, sendo esta prática corroborada por jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a adequação do método ABA, com base na evidência científica de sua eficácia no tratamento. 5 . O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) tem precedentes que confirmam a obrigatoriedade de fornecimento do tratamento pelo método ABA quando indicado por profissionais de saúde, reconhecendo a escolha da abordagem terapêutica como um direito da família em conjunto com a equipe médica, especialmente quando há provas da ineficácia dos tratamentos convencionais fornecidos pelo SUS. 6. No presente caso, laudos médicos anexados recomendam expressamente o uso do método ABA, o que justifica o deferimento do pedido, uma vez que a negativa poderia comprometer o desenvolvimento da menor.

IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O método ABA deve ser fornecido pelo SUS para tratamento de menores diagnosticados com TEA quando houver recomendação expressa dos profissionais de saúde que acompanham o paciente e sua família . 2. A escolha do método de tratamento para TEA deve ser feita em conjunto entre a equipe médica e a família, conforme orientações do Ministério da Saúde e da CONITEC. Dispositivos relevantes citados: Portaria Conjunta n.º 7/2022 do Ministério da Saúde; CF/1988, art . 196; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2 .087.572/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/08/2024; TJES, AI n .º 5000698-70.2023.8.08 .9101, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, julgado em 18/04/2024; TJES, AI n.º 5005389-76 .2023.8.08.0000, Rel . Des.ª Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, julgado em 30/07/2023.” (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50086042620248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004980-71.2021.8.08 .0000 AGVTE: B.M.B AGVDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL . MENOR PORTADOR DE AUTISMO. ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO . PORTARIA Nº 324/2016 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 . O fornecimento de medicamento/tratamento não disponibilizado pelo SUS se sujeita ao disposto no Tema 106 do STJ. 2. O tratamento de autismo pelo método ABA é recomendado pelo SUS, consoante Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, que aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). 3 . A Lei n.º 12.764/12 prevê a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes. 4 . Os documentos elaborados pelos profissionais médicos que acompanham a agravante comprovam a necessidade da realização de tratamento multidisciplinar, com terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia infantil pelo método ABA (Análise Aplicada do Comportamento). 5. A incapacidade financeira para arcar com a contratação do tratamento também foi demonstrada, porquanto menor acolhida institucionalmente, em estado de vulnerabilidade, presumindo-se, assim, sua hipossuficiência. 6 . Recurso provido.” (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50140642820238080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Por tais razões, dou provimento ao recurso para reformar em parte a decisão agravada e determinar que o atendimento fixado na decisão recorrida seja realizado por equipe multidisciplinar especializada em terapia comportamental ABA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.